Tribunal: TJSP
Processo: 2156311-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de excesso de prazo para a formação da culpa. Superveniência de sentença condenatória negando o apelo em liberdade. Alegações superadas. Por outro lado, a situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação ou a concessão de prisão domiciliar de

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de excesso de prazo para a formação da culpa. Superveniência de sentença condenatória negando o apelo em liberdade. Alegações superadas. Por outro lado, a situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação ou a concessão de prisão domiciliar de forma automática pelo risco de contágio. Ordem denegada na parte não prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156311-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante WILLIAM
ADAUTO DE OLIVEIRA e Paciente LUIZ EDMUNDO COSTA DE SOUZA, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 29a VARA CRIMINAL DO FORO
CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem na
parte não prejudicada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156311-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12.544 - D
2
H . C . n o 2 1 5 6 3 1 1 - 8 7 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . W i l l i a m A d a u t o d e O l i v e i r a
P a c i e n t e : L u i z E d m u n d o C o s t a d e S o u z a
C o m a r c a : C a p i t a l
VOTO No 12.544
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE
MENOR. Alegada ausência dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva e de excesso de prazo para a
formação
da
culpa.
Superveniência
de
sentença
condenatória negando o apelo em liberdade. Alegações
superadas. Por outro lado, a situação excepcional
decorrente da pandemia de COVID-19 não autoriza a
liberação ou a concessão de prisão domiciliar de forma
automática pelo risco de contágio. Ordem denegada na
parte não prejudicada.
1) O Advogado William Adauto de Oliveira impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de LUIZ EDMUNDO COSTA DE
SOUZA, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 29a Vara
Criminal da Capital, nos autos de no 1531084-76.2019.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, que a decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, que estão
ausentes os seus requisitos autorizadores, que há excesso de prazo para a
formação da culpa, que o paciente possui residência fixa e é primário, bem como
sofre o risco de contágio pela COVID-19 no cárcere. Requer, assim, o
relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, ou a substituição desta por
prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 60/61).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se no sentido de que o presente writ encontra-se parciamente
prejudicado, devendo ser denegado na parte remanescente (fls. 65/68).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156311-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12.544 - D
3

2) Denego a ordem na parte não prejudicada.
Com efeito, verifica-se que, no dia 13/07/2020 foi prolatada
sentença que condenou o paciente, como incurso no art. 157, § 2o, II, do CP e
art. 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69 do CP, às penas de 6 anos, 7
meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-
multa, no piso, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, considerando
as circunstâncias gravosas do caso em apreço (fls. 194/211 autos de origem).
Assim, com a prolação de sentença e o indeferimento do
recurso em liberdade, muda-se o título pelo qual o paciente está preso, ficando
superadas as alegações visando obter a revogação da prisão preventiva, assim
como de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do art. 659 do
CPP.
Nesse sentido:
"Dessa forma, cessado o motivo do alegado constrangimento ilegal,
restou sem objeto a impetração, posto que agora houve mudança no título da prisão, que
decorre da r. sentença. Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do Código de Processo
Penal, julga-se prejudicado o pedido". (TJSP, HC no 0005819-20.2020.8.26.0000, 1a
Câmara Criminal, Relator Des. Figueiredo Gonçalves, j. 16/03/2020, V.U.).
No mais, a situação excepcional enfrentada em razão da
pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação ou a concessão de prisão
domiciliar de forma automática a presos pelo risco de contágio.
Neste caso, não há demonstração nos autos de que o
paciente é acometido de alguma doença, colocando-o no grupo de risco. Além
disso, o sistema prisional está tomando as devidas providências para evitar a
propagação do coronavírus.
3) Pelo exposto, denego a ordem na parte não prejudicada.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator